Tribunal: TJES
Processo: 5011827-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011827-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAKIELE RAMALHO FERREIRA LOURENCO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA A AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011827-37.2024.8.08.0048

Recorrente: RAKIELE RAMALHO FERREIRA LOURENCO

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9589015).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
RAKIELE RAMALHO FERREIRA LOURENCO
,

verifico que sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício de justiça gratuita;
b)
que ficaram comprovadas as ofensas propagadas pela parte recorrida;
c)
que com base nas provas juntadas aos autos, a atendente era uma funcionária do banco recorrido;
d)
que pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrida deve indenizar a parte recorrente por supostas ligações recebidas e ofensas perpetradas.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Em análise às mensagens apresentadas pela requerente (id. 44318109 - Pág. 3), vislumbro que apesar de restar patente a agressão verbal,
não restou devidamente comprado que o remetente tenha sido algum funcionário ou preposto do banco requerido.

Observo que na mensagem apenas há os xingamentos, sem qualquer menção ao Banco Itau.

Além disso, não há qualquer evidência que os números constantes nas mensagens e ligações pertençam à ré, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil, já que ausente a comprovação de envio de mensagens pela requerida.

Dessa forma, não observo, ter ficado comprovada a existência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da requerida, visto que não há provas de que as mensagens e ligações tenham sido efetuadas pela requerida.

Verifica-se ainda, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte Autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto,
não suscetível de indenização.
original sem destaque

Outrossim, a argumentação da recorrente não deve prosperar, ao passo que não há comprovação nos autos de que as mensagens e ligações ofensivas recebidas teriam sido perpetradas por parte da recorrida.

Cabe destacar que nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, pelo qual, meras alegações não são suficientes para comprovar a origem dos supostos danos alegados.

Neste sentido, é o entendimento do TJ/MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA-ROUPAS. PORTAS E PUXADORES COM DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO DE DUAS DAS TRÊS PORTAS DEFEITUOSAS. CORREÇAÕ PARCIAL DOS VÍCIOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.I - O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002).II - Para que exista lesão ao patrimônio imaterial é preciso que a conduta antijurídica seja suficientemente grave, de forma a macular a dignidade, a honra ou a imagem do ofendido.III -
No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
Desta feita, não havendo comprovação das mencionadas lesões extrapatrimoniais, haja vista não se constituírem in re ipsa, não há de se falar em condenação por danos morais.V - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.226580-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2024, publicação da súmula em 09/09/2024) (original sem destaque)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)